Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ESCRITURA PÚBLICA.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos. Sem prova fática, real e concreta do propósito de constituir família durante a convivência, não se pode reputar haver união estável.
2. De acordo com os precedentes julgados no TJDFT e STJ (REsp 1.099.127/AM e REsp 1.682.141/SC), “a presunção de veracidade inerente aos documentos públicos é iuris tantum, podendo ser descaraterizada pelo magistrado, ao examinar o acervo fático da demanda”. Assim, a escritura pública declaratória de convivência, não obstante a fé pública de que gozam os notários, não comprova, por si só, a união estável, visto que apenas confirma a declaração.
3. Apelação conhecida e não provida.